Tribunal: TJES
Processo: 5002098-78.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002098-78.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RONI SOARES DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002098-78.2022.8.08.0008

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
RONI SOARES DE SOUZA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PÁGINA DA REDE SOCIAL EXCLUÍDA DE FORMA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por RONI SOARES DE SOUZA em face do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que usufruía dos serviços ofertados pela requerida, gratuitamente, através de sua conta pessoal, com endereço eletrônico apontado como
ronisoarez@hotmail.com
. Aduz que durante a pandemia, em meados de 2020, teve sua conta bloqueada e não conseguiu recuperá-la, apesar de todas as tentativas extrajudiciais. Pugna-se somente pela recuperação de sua conta, sem realizar pleito de indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
o requerido na obrigação de fazer consistente em restabelecer integralmente a conta da parte requerente (
ronisoarez@hotmail.com
), com todos os dados até o momento da sua desativação, retornando-se ao
status quo ante
, no prazo de 20 (vinte) dias, independentemente do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignada com a sentença no ID 8186884, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o perfil do autor foi desabilitado em razão de seu comportamento em desacordo com as diretrizes traçadas nos termos de serviço, agindo, em exercício regular de direito. Argumenta que a determinação de reativação do perfil do autor configura uma obrigação impossível, já que o perfil não poderá ser reativado em decorrência de violações aos termos de serviços, sendo a solução a conversão da obrigação em perdas e danos. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Na hipótese, incontroverso a desativação da conta do autor na plataforma da recorrente/requerida. Ainda, consigno que não restou comprovado nos autos a violação de alguma cláusula do termo de uso da rede social.

Importante ressaltar que não se pode admitir o bloqueio dos perfis em redes sociais de forma indiscriminada, aleatória e imotivada, ante os princípios da continuidade da prestação dos serviços, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pertinentes às relações contratuais e, em especial, consumeristas.

Nessa perspectiva, o usuário excluído ou suspenso da rede social, seja ela qual for, possui direito de receber informações relacionadas ao conteúdo indisponibilizado, segundo norma cogente inserta no
caput
do art. 20 do Marco Civil da Internet:

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19,
caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo
, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Ainda nessas linhas, embora seja assegurado ao recorrente o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfil de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço, sem que isso,
a priori
, configure violação à liberdade de expressão,
deve se demonstrar a justa causa para a prática do ato
, sob pena de configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, com efetiva violação ao referido direito fundamental.

Logo, caberia ao recorrente exibir o conteúdo da publicação que violou as regras dos termos de uso para produzir prova de materialidade do ilícito atribuído ao autor, nos termos do 373, II, do CPC. Todavia, em nenhum momento o recorrente demonstrou a efetiva violação dos termos de serviço das redes sociais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTA EM REDE SOCIAL. DESABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. ASTREINTES.
Recurso CONHECIDO E DESprovido. I -
Desde o momento em que foi questionada sobre a desabilitação da conta da empresa agravada na plataforma instagram, não apresentou a parte agravante qualquer justificativa que pudesse elucidar as efetivas razões da suspensão unilateral por ela efetivada, deixando de apontar qual foi a infração cometida pela agravada que teria ensejado tal conduta. II - Acerca de tal temática esta Corte Estadual já pronunciou-se no sentido de que “Embora tenha o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfis de usuários por violação aos termos de condições de serviço, deve sempre apresentar justificativa plausível para tal prática, sob pena de incursão em abusividade e lesão a direitos fundamentais, a exemplo da liberdade de expressão e outros que lhe são conexos”, até mesmo porque “Se por um lado observamos uma relação contratual que exige a preservação das normas previstas da Lei 8.078/90, por outro verificamos a necessidade de cumprimento de disposições contidas na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)”, razão pela qual “Não há dúvida de que as exigências externadas pelas empresas que gerem as redes sociais virtualizadas devem estar em sintonia com as garantias legais que amparam os cidadãos que utilizam os serviços de internet, de forma que a exclusão definitiva de um perfil de usuário exige motivação idônea”.
Precedentes III - É sabido que “a aplicação da multa diária tem como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório”. IV - Especialmente diante da falta de argumento específico do recorrente acerca da exorbitância alegada genericamente neste recurso, importante consignar que o limite máximo da multa cominada equivale a quantia razoável se consideradas as peculiaridades do caso, especialmente o porte econômico da parte recorrente, sobretudo se considerado a monta de R$3.631.639,00 a título de seu capital social declarado no site da Receita Federal do Brasil. V - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de instrumento nº 5014755-42.2023.8.08.0000; 3ª Câmara Cível; Relator Jorge Henrique Valle dos Santos; Julgamento em 14/06/2024). [grifei]

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)